Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. No caso, a planilha apresentada pela apelante utilizou a própria ferramenta de cálculo disponibilizada por este TJDFT. No cálculo discriminado das parcelas, onde é possível observar as respectivas datas de vencimento e o percentual de juros apurado em cada uma, evidencia claramente a efetiva aplicação no mesmo percentual de juros indicado no contrato de locação. Não demonstrado erro no cálculo, que também não foi impugnado pela parte demandada. E ainda que eventualmente tivesse sido adotado o percentual diverso consignado em sentença, o equívoco seria insuscetível de causar qualquer prejuízo às apeladas, uma vez que inferior ao próprio valor percentual contratual, de modo que a apelante não seria beneficiada e sim prejudicada com a utilização de índice menor. Não comprovada conduta despropositada imputável à parte autora, deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé.
2. Tratando-se de recurso interposto contra sentença publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, a sucumbência deve ser analisada segundo as suas disposições. A pretensão inicial foi substancialmente acolhida, verificando-se a procedência dos pedidos no tocante ao reconhecimento do inadimplemento contratual e consequente condenação das apeladas ao pagamento do débito locatício durante todo o período postulado. Prejudicado somente o pedido de despejo ante a devolução do imóvel pelo locatário durante o curso processual. Assim, diante do resultado do julgamento, não há que se falar em sucumbência recíproca, respondendo a parte demandada por inteiro pelos ônus sucumbenciais.
3. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais e se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.
5. Embora seja evidente que as empresas apeladas passam por uma reorganização financeira e operacional em decorrência da recuperação judicial, não há elementos que autorizem a conclusão pela absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais acessórias (ônus sucumbenciais) em detrimento daqueles que, realmente, necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e provido.